Tribunal: STJ
Processo: 2287762-70.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557257 - SP(2024/0025384-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON SERGIO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA BERNADETE PERES DE CARVALHO
ADVOGADO
: RAPHAEL PONZIO VON PAUMGARTTEN - SP407734
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
C/C
MATERIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial
por ausência de violação dos arts. 489, § 1o, e 396 do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano material e pedido de tutela, com insurgência em agravo de
instrumento contra decisão que indeferiu a juntada de contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 2, III, do Código de Processo Civil; e (ii)
art. 489,
saber se houve violação do
t, do Código de Processo Civil pela não
art. 396, capu
apreciação do incidente de exibição de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a
matéria de forma clara e suficiente, inexistindo vício de fundamentação.
5. Quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil, aplica-se a
art. 396
Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação recursal ante a indicação
de ofensa ao artigo sem demonstração de como teria ocorrido a violação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão decide de forma clara, fundamentada e suficiente os pontos necessários ao
Documento eletrônico VDA55102094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3192b5a7-5fdb-4ccf-b2b1-93dbcffe4d82

deslinde da causa. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de
violação do
do Código de Processo Civil é deduzida sem fundamentação
art. 396
idônea.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 2o, III, 396,
, 85, § 11.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3192b5a7-5fdb-4ccf-b2b1-93dbcffe4d82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2557257 - SP (2024/0025384-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EDSON SERGIO DE CARVALHO
AGRAVANTE
: MARIA BERNADETE PERES DE CARVALHO
ADVOGADO
: RAPHAEL PONZIO VON PAUMGARTTEN - SP407734
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
EM
PARTE
E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissão do recurso especial por
ausência de violação dos arts. 489, § 1o, e 396 do Código de Processo Civil.

2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano material e pedido de tutela, com insurgência em agravo de
instrumento contra decisão que indeferiu a juntada de contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação do
§ 2, III, do Código de Processo Civil; e (ii)
art. 489,
saber se houve violação do
t, do Código de Processo Civil pela não
art. 396, capu
apreciação do incidente de exibição de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou a matéria
de forma clara e suficiente, inexistindo vício de fundamentação.

Documento eletrônico VDA53746286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: a203743b-2d27-4347-b89c-4142f16596de

5. Quanto à alegada violação do
do Código de Processo Civil, aplica-se a
art. 396
Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação recursal ante a indicação
de ofensa ao artigo sem demonstração de como teria ocorrido a violação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
decide de forma clara, fundamentada e suficiente os pontos necessários ao deslinde
da causa. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando a alegação de violação do
do Código de Processo Civil é deduzida sem fundamentação idônea.”
art. 396

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 2o, III, 396,
, 85, § 11.
caput

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA
BERNADETE
PERES
DE
CARVALHO
e
EDSON
SERGIO
DE
CARVALHO, contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela ausência de
violação dos arts. 489, § 1o, do Código de Processo Civil e pela não demonstração de
violação do
do Código de Processo Civil (fls. 244-246).
art. 396
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 269-277.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano material e pedido de tutela.
O julgado foi assim ementado (fl. 196):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano material e pedido de tutela. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido para determinar a juntada do contrato pleiteado. Manutenção.
Documento eletrônico VDA53746286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: a203743b-2d27-4347-b89c-4142f16596de

Artigo 6o, inciso VIII do CDC. Livre convencimento do juiz que pode determinar a
produção de provas que entender necessárias para solução da lide (art. 370 do CPC).
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
217):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Alegações de omissão no v. acórdão
prolatado, vez que não se manifestou sobre ao processamento e consequente
julgamento do Incidente de Exibição de Documentos protocolado junto ao juízo de
piso e que, data vênia, fora desconsiderado por este. Descabimento. Caráter
infringente ao recurso. Rediscussão da matéria já decidida em outras oportunidades
Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do
do
art. 1.022
CPC, com ressalva ao disposto no
do mesmo diploma. EMBARGOS
art. 1.025
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 2o, III, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido e
o acórdão dos embargos teriam sido proferidos com fundamentação genérica, sem
enfrentar o pedido de julgamento do incidente de exibição de documentos e sem
particularizar os fundamentos à situação concreta, o que configuraria falta de
fundamentação adequada; e
b) 396 do Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso e a reforma do acórdão recorrido, para
que se declare a nulidade do julgado por ofensa ao
§ 2o, III, do Código de
art. 489,
Processo Civil e para que seja determinado o processamento e julgamento do
incidente de exibição de documentos, com reavaliação da inversão do ônus da prova.
Contrarrazões às fls. 235-243.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53746286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: a203743b-2d27-4347-b89c-4142f16596de

O recurso não merece prosperar.
A controvérsia de origem diz respeito à ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por dano material e pedido de tutela em que a parte
autora pleiteou o afastamento dos reajustes de faixa etária aplicados à apólice, a
devolução dos valores pagos a maior e a condenação da ré ao pagamento das custas e
honorários. Foi interposto agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o
pedido para determinar a juntada do contrato pleiteado.
O Tribunal concluiu que a determinação do juízo de origem de juntada do
contrato pela recorrente é inerente ao livre convencimento do juiz, sendo ônus da
recorrente o mínimo de verossimilhança de suas alegações.
I -
§ 2o, III, do CPC
Art. 489,
A parte recorrente alega que o acórdão é genérico e não se manifestou
quanto ao processamento do incidente de exibição de documentos. Pretende, por fim,
que seja afastada a obrigação de juntar a cópia do contrato, com a inversão do ônus
da prova.
O acórdão concluiu estar correta a decisão recorrida, de modo que a
inversão do ônus da causa não é automática, e cabe à parte o ônus de provar
verossimilhança das alegações, cabendo ao magistrado determinar a produção
probatória de acordo com seu livre convencimento. Confiram-se os trechos do
acórdão (fls. 198-199):

Porém, deve-se ressaltar que a inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que
envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo da
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
No caso em tela, verifica-se a obrigação por parte do consumidor/agravante de
provar a verossimilhança de suas alegações, além do de demonstrar o fato constitutivo
de seu direito.
[...]
Documento eletrônico VDA53746286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: a203743b-2d27-4347-b89c-4142f16596de

Possível, portanto, determine o magistrado a produção de provas que entenda
necessárias para o deslinde da causa, respeitando o livre convencimento do julgador.

Portanto, verifica-se que o acórdão não é genérico, e trata exatamente do
caso em apreço, que envolve a distribuição do ônus da prova.
Afasta-se a alegada ofensa ao art. 489, § 2o, III, do CPC.
Inicialmente porque, de acordo com os termos da fundamentação, pretende-se o
reconhecimento de violação com relação ao § 1o, III, e não no mencionado § 2o do
dispositivo, que nem sequer tem o inciso indicado. Ainda, a Corte de origem
examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
II - Violação do
do Código de Processo Civil
art. 396
A parte recorrente alega tal violação sem fundamentar as razões, apenas
citando o dispositivo legal.
A deficiência na fundamentação recursal obsta o conhecimento do apelo
extremo se, de sua leitura, não for possível aferir de que maneira o acordão
impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no recurso especial,
inviabilizando a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF).
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA53746286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: a203743b-2d27-4347-b89c-4142f16596de

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53746286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:12:47
Código de Controle do Documento: a203743b-2d27-4347-b89c-4142f16596de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.557.257 / SP
Número Registro: 2024/0025384-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10097783620218260003 20230000205346 22877627020228260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON SERGIO DE CARVALHO
AGRAVANTE : MARIA BERNADETE PERES DE CARVALHO
ADVOGADO : RAPHAEL PONZIO VON PAUMGARTTEN - SP407734
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:19
Código de Controle do Documento: c1dea02f-ccec-4018-9ae2-5627e5acb0ba